Tribunal: TJES
Processo: 5010772-64.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2025-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010772-64.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: LAZARO FERREIRA BARBOSA

IMPETRADO: JUIZO DA 2A VARA DE CASTELO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INIDONEIDADE DOS ARGUMENTOS DEFENSIVOS.
PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIENTES.
ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de Lázaro Ferreira Barbosa, denunciado pelos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06, com outros quatro corréus, em razão de prisão em flagrante ocorrida em 29 de abril de 2025, no município de Castelo. Na ocasião, os réus foram surpreendidos por policiais militares na posse de significativa quantidade de entorpecentes. O paciente foi flagrado, no interior do imóvel, tentando descartar drogas pelo vaso sanitário, com a corré Alexandra Mello, tendo sido apreendidos diversos tipos de drogas, balança de precisão e dinheiro em espécie.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente; (ii) estabelecer se estão presentes os indícios de autoria e materialidade delitiva; (iii) determinar se o paciente faz jus à substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar em razão de enfermidade; e (iv) verificar se as condições pessoais favoráveis do paciente afastam a necessidade da custódia cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Quanto a alegada ilegalidade na decisão da prisão preventiva e ausência de indícios de autoria
,
ressalta-se que

a
prisão preventiva encontra amparo nos arts. 312 e 313 do CPP, diante da gravidade concreta da conduta, evidenciada pela apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes e pela atuação em coautoria e organização dos envolvidos, de modo a justificar a medida como forma de garantia da ordem pública.

4. A denúncia descreve de forma circunstanciada a conduta do paciente, apontando que ele foi flagrado tentando dispensar drogas, o que configura indícios suficientes de autoria e materialidade para o prosseguimento da ação penal, sendo desnecessária, nesta fase, a prova exauriente.

5.
A alegação de que o paciente seria apenas usuário de drogas
demanda dilação probatória incompatível com a via estreita do
habeas corpus
, devendo ser examinada no mérito da ação penal originária.

6.
Em relação ao
pedido de prisão domiciliar, com fundamento em enfermidade
, este não se sustenta, pois os documentos médicos apresentados não demonstram extrema debilidade nem impossibilidade de tratamento no sistema prisional, conforme exigência do art. 318, II, do CPP e precedentes do STJ.

7.
A existência de vínculo empregatício ou demais condições pessoais favoráveis
, por si só, não inviabiliza a prisão preventiva no contexto do tráfico de drogas, especialmente quando presentes indícios concretos de periculosidade e risco de reiteração delitiva.

IV. DISPOSITIVO

8. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº

5010772-64.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: LÁZARO FERREIRA BARBOSA
(DPE)
IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA DE CASTELO
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
LÁZARO FERREIRA BARBOSA
, nos autos da ação penal em que responde, juntamente a outros corréus, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35,
caput
, ambos da Lei nº 11.343/06.

A
cerca dos fatos
, consta do processo de referência, disponível no Pje, que no dia 29 de abril de 2025, no bairro Niterói, no município de Castelo, o paciente e outros quatro corréus, foram surpreendidos por policiais militares na posse de expressiva quantidade de drogas.

Durante a diligência policial, inicialmente foi visualizado o corréu Flávio Barbosa Filho dispensando uma sacola contendo 26 pedras de “crack” e 6 porções de “cocaína”. Em seguida, os corréus Carlos Herick Aguiar e David Guimarães Barbosa correram do andar superior do imóvel, pularam um muro e dispensaram outra sacola, contendo 32 tiras de “maconha” (aproximadamente 290g) e 24 pedras de “crack”.

Já no interior do imóvel indicado na denúncia, o paciente e a corré Alexandra Mello foram flagrados tentando descartar entorpecentes pelo vaso sanitário, ocasião em que foram apreendidas 129 pedras de “crack” (180g), 10 porções de “cocaína” (30g), 3 potes pequenos com “maconha”, uma balança de precisão e R$ 449,00 (quatrocentos e quarenta e nove reais) em espécie, em cédulas fracionadas.

Passo, agora, à análise das teses defensivas.

Quanto a alegada ilegalidade na decisão da prisão preventiva e ausência de indícios de autoria
, ressalto que a
prisão preventiva do paciente foi fundamentada com base nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, em razão da necessidade de
garantia da ordem pública
, diante da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva evidenciado pela expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas, bem como pela forma associada e organizada da atuação dos envolvidos.

Além disso, a denúncia descreve de forma clara e circunstanciada a conduta do paciente, apontando que ele foi flagrado no interior do imóvel tentando dispensar entorpecentes pelo vaso sanitário, em coautoria com Alexandra Mello, não havendo que se falar em ausência de indícios de autoria.

Vale ressaltar, nesse ponto, que a denúncia não exige exauriente descrição de todos os atos praticados, bastando a narrativa mínima que permita o exercício da ampla defesa, como no caso.

Em relação
a alegação de que o paciente se trata de mero usuário de drogas
, esta deve ser analisada pelo juízo da ação penal originária, quando do exame do mérito, uma vez que não pode ser examinada na via estreita do
habeas corpus
, por demandar dilação probatória e valoração aprofundada das provas, próprias da instrução penal.

Desse modo, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, não há que se falar em ilegalidade da decisão que manteve a segregação cautelar.

No que se refere ao pedido de prisão domiciliar
, em razão
de enfermidade
, em que pesem os judiciosos argumentos defensivos, os documentos médicos juntados aos autos não demonstram que o requerente se encontra "
extremamente debilitado por motivo de doença grave
", conforme exige a norma legal.

Além disso, não se verifica que o tratamento médico necessário não possa ser viabilizado no âmbito do sistema penitenciário, sendo certo que a concessão de prisão domiciliar com fundamento no art. 318, II, do CPP exige comprovação da extrema debilidade do preso, bem como da impossibilidade de tratamento no ambiente prisional.

Nesse sentido, é o precedente do
c. STJ
(AgRg no RHC n. 204.614/RN, relator
Ministro Messod Azulay Neto
, Quinta Turma, DJEN de 26/6/2025).

Assim, o fato do paciente ser portador de HIV, transtorno mental ou de dependência química não implica automaticamente na concessão da prisão domiciliar, especialmente quando não demonstrada a ineficácia do tratamento na unidade prisional, que, nos termos da Lei de Execução Penal e da Portaria Interministerial nº 1.777/2003, possui estrutura para acompanhamento médico e psicossocial de internos.

Em relação ao argumento de que
o
paciente poss
u
i condições pessoais favoráveis
, ressalte-se que a decretação da prisão preventiva no tráfico de drogas é admitida, mesmo para réus primários e de bons antecedentes, quando presentes indícios concretos de reiteração delitiva, periculosidade ou gravidade concreta da conduta, como no caso, em que há indícios de autoria, associada à apreensão de expressiva quantidade de drogas e ausência de causas que evidenciem a desproporcionalidade da medida.

Por fim, a existência de vínculo empregatício, não possui força suficiente, por si só, para afastar a legalidade da custódia cautelar, sendo necessário ponderar os elementos do caso concreto, que, por ora, justificam a manutenção da prisão preventiva.

Diante do exposto,
DENEGO
a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR PARA DENEGAR A ORDEM.